Tribunal: TJDFT
Processo: 0700953-48.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GARANTIA DO JUÍZO. NECESSIDADE NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. PROCEDIMENTO PRÓPRIO. ART. 53, § 1.o, DA LEI N.o 9.099/95. ABUSIVIDADE DE TAXA NÃO EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de embargos de declaração, interpostos pela parte executada, contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo exequente, para cassar decisão proferida em sede de embargos à execução. Em suas razões, a embargante sustenta a ocorrência de contradição, por entender que é aplicável o disposto no art. 914 do CPC, sendo dispensável a garantia do juízo para oposição de embargos. Aduz que há omissão quanto à tese de abusividade dos juros praticados.
II. O recurso é próprio e tempestivo. Preparo dispensado. Foram apresentadas as contrarrazões.
III. Os embargos de declaração objetivam a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida, omissão ou erro material, nenhum deles presente no acórdão recorrido. Nesse aspecto, foram esclarecidos todos os pontos levantados pela embargante. Em síntese, entendeu-se pela obrigatoriedade da segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial (Enunciado 117 - FONAJE), a qual consiste na exigência do depósito prévio do valor executado, por tratar-se de prerrogativa processual conferida em benefício do credor. Além disso, mencionou-se que a taxa de juros não extrapolou a oscilação verificada no mês de setembro de 2021, conforme informação oficial emitida pelo site Banco Central do Brasil. A mera alegação de abusividade não é suficiente para comprová-la, pois cada operação de crédito possui riscos específicos inerentes à operação, como o prazo de pagamento e a existência de garantia real ou fideijussória, além daqueles apresentados pelo tomador do empréstimo, como idade, capacidade de pagamento e endividamento, histórico no cadastro de inadimplência, etc. Assim, cabe ao consumidor demonstrar que os juros estipulados no pacto são abusivos e que destoam da taxa média para as mesmas operações existentes no mercado. Não havendo as hipóteses do art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1.022 do CPC, l, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada.
IV. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
V. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.